Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DE SEQUESTRO/INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO ACESSO AO PROCESSO ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
I - A despeito da previsão legal inserta no art. 130 do CPP, que prevê a interposição de embargos como meio de defesa contra o sequestro de bens, firme corrente doutrinária e jurisprudencial entende que o recurso de apelação é o meio cabível para impugnar decisão que decreta o sequestro/indisponibilidade de bens, por se tratar de decisão com força de definitiva.
II - O acesso ao processo eletrônico configura ciência inequívoca do patrono da parte e deflagra o início do prazo recursal, independente de posterior publicação no DJe.
III - Constatado que o apelo foi interposto após o decurso do prazo estabelecido no art. 593 do CPP, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, configurada a intempestividade.
IV - Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.